Tribunal: TJMT
Processo: 1020114-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020114-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO MARQUES FERREIRA - CPF: 787.574.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - CPF: 203.609.081-87 (ADVOGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 653.788.061-00 (ADVOGADO), HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 020.316.221-88 (ADVOGADO), REBECA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 052.656.081-92 (ADVOGADO), ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A - CNPJ: 07.401.436/0002-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIO CELSO LOPES - CPF: 704.912.248-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINARES CORRETAMENTE REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO ESCORREITO – DESPROVIMENTO.

A nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto, a fundamentação concisa.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, correta a rejeição da preliminar.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Assim, a rejeição da prefacial deve ser mantida.

Não há falar em falta de interesse processual, quando a pretensão esposada na inicial visa à proteção ao meio ambiente, com a condenação do novo proprietário do imóvel onde ocorreu o dano.

A pretensão indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de dano ambiental, é imprescritível, já que o meio ambiente é direito fundamental da coletividade e não se mostra plausível invocar
as regras de prescrição próprias do direito privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001398-61.2008.8.11.0020, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, bem ainda, a prejudicial de prescrição (id. 108367469, pág. 01).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito (prescrição), não foi, devidamente, fundamentada, incorrendo em violação ao comando insculpido na CRFB, cujo preceito veda decisões genéricas.

Aduz que a decisão recorrida traz prejuízos econômicos, já que a sustentabilidade é um dos seus pilares, que anualmente emite relatórios a fim de demonstrar o comportamento da companhia e as suas contribuições sustentáveis dentro dos contextos ambiental, social e econômico, sendo evidente, portanto, que a sua permanência no polo passivo da ação originária tem reflexos extremamente negativos nos mercados interno e externo, tornando questionável a sua credibilidade.

Alega que as razões expostas neste Agravo demonstram a ausência de fundamentação da decisão agravada e o descabimento do redirecionamento da ação originária, em face da Recorrente, tendo em vista a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva da agravante, a falta de interesse processual e a incidência de prescrição, autorizam a concessão do efeito suspensivo.

Diante disso, reitera que, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2
o
e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a suspensão dos efeitos da decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido
(id. 115423478, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 119784451, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 120059990, págs. 02/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
mo explicitado na síntese, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001398-61.2008.8.11.0020, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, bem ainda, a prejudicial de prescrição.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso, contra Mário Celso Lopes, alegando que ficou demonstrado no procedimento investigatório n. 02/2006 que houve dano ambiental em sua propriedade rural, denominada Fazenda São Paulo, localizada no Município de Alto Araguaia-MT, consistente no desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, de 9.367,4600 hectares.

Salientou, na inicial, que a lesão ambiental foi confirmada por vistorias no local, realizadas pelo Oficial de Diligências da Promotoria de Justiça da referida Comarca e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, bem assim pela perícia, realizada pelo IBAMA.

Afirmou que o desmate ocorreu em área de preservação permanente e de vegetação nativa, devendo, por isso, ser o Requerido condenado na obrigação de fazer e não fazer, com a abstenção de produção de danos ambientais e a recomposição do meio ambiente destruído, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais causados, cujo valor deverá ser fixado após a instrução processual.

O Requerido apresentou contestação, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não era proprietário do imóvel rural, à época do dano ambiental, mas sim o Sr. Francisco Golbery Albuquerque Costa, que a alienação fora feita no ano de 2007 à pessoa jurídica MCL Empreendimentos e Negócios Ltda., da qual é sócio. Defendeu, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido de reparação por dano moral difuso e a inexistência de dano ambiental (id. 108367470, págs. 260/273).

Posteriormente, Mário Celso Lopes compareceu aos autos, informando que a Fazenda São Paulo fora incorporada ao patrimônio da empresa Eldorado Celulose e Papel S/A e, ao final, requereu a substituição do seu nome, no polo passivo da ação, pela da mencionada pessoa jurídica (id. 108367472, págs. 128/130).

O Julgador singular, após emenda da inicial, pelo Ministério Público Estadual, determinou a adição, no polo passivo da ação de origem, do nome da empresa Eldorado Celulose e Papel S/A (id. 108367472, págs. 197/198).

A pessoa jurídica Eldorado Brasil Celulose S/A apresentou contestação, levantando as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual, quanto aos pedidos de não fazer e fazer e a prejudicial de prescrição, quanto à reparação dos danos materiais e morais. No mérito, apontou vários argumentos que, no seu entendimento, justificam a improcedência dos pedidos iniciais (id. 108367474, págs. 06/68).

O Magistrado singular, após petição da empresa Eldorado, analisou as preliminares e a prejudicial, levantadas, proferindo a seguinte decisão.

Vistos, etc.

Analisando a contestação juntada aos autos (pág.783/846), verifico que não persistem as preliminares arguidas.

Quanto a suposta inépcia da petição inicial, destaco que não há que se falar em inépcia da inicial se ela contém causa de pedir e pedido e não se verifica incompatibilidade, lógica ou jurídica, entre estes. Ademais, a peça indica com clareza a área afetada, sendo que os reais danos ocasionados no local serão objeto da perícia já designada na ação, sendo o pleito indenizatório devidamente fundamentado. Porquanto não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no §1o, do art. 330, do Código de Processo Civil.

Outrossim, verifico que o requerido aduziu não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por não possuir interesse processual nos pedidos iniciais. Porém, consoante narrado pelo Ministério Público a empresa requerida adquiriu a propriedade do bem objeto da ação sendo que, por tratarem-se de danos ambientais, cuja responsabilidade é objetiva e a obrigação de reparação é
propter rem
, legitima é a exigibilidade do proprietário do imóvel.

Quanto a prejudicial da prescrição, destaco que o artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é patrimônio comum do povo, cuja preservação incumbe ao Estado e à própria coletividade.

O meio ambiente, desse modo, assume a natureza de direito difuso e fundamental, razão pela qual qualquer ação ou omissão que impliquem em danos ambientais coloca em risco toda a coletividade, de modo que a reparação não visa apenas compensar a agressão à natureza, mas, também, a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida proporcionados por aquele recurso ambiental.

Nesse diapasão, é certo que a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente não se sujeita às regras ordinárias de prescrição, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.

A propósito, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO – SÚMULA 623/STJ – FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO – SÚMULA 283/STF – AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, referendado pelo STF, é imprescritível a reparação do dano ambiental em espaços especialmente protegidos, em razão da natureza permanente da lesão. Julgados: RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2020; REsp. 1.081.257/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.6.2018; REsp. 1.644.195/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8.5.2017.

3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). (Negritei).

Sendo assim, em razão de a demanda ter por objeto a tutela do meio ambiente, não está sujeita à prescrição.

Logo, superadas tais premissas, em observância ao disposto no §3o, art. 3o, do Novo Código de Processo Civil, visando à composição amigável entre as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de conciliação, no dia 20 de outubro de 2021, às 15:00 (horário de Mato Grosso), com ingresso na sala virtual pelo link:
https://tinyurl.com/tk3x6b67
. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Eldorado Brasil Celulose S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

É de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Carta Magna brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

No caso em questão, a Agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando: a) ausência de fundamentação; b) inépcia da inicial; c) ilegitimidade passiva; d) falta de interesse processual, quanto ao pedido de obrigação de fazer e não fazer; e) prescrição, com relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais.

Da Ausência de Fundamentação

A Recorrente defende que o
decisum
impugnado encontra-se desprovido de fundamentação, uma vez que o Juízo singular rejeitou os argumentos relativos à inépcia da inicial, à ilegitimidade passiva, à falta de interesse processual e à prescrição, expostos em 41 (quarenta e uma) laudas, em menos de 01 (uma).

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

Analisando a decisão impugnada, entendo que, embora concisa,
o Julgador
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a rejeitar as preliminares e afastar a prejudicial de mérito, levantadas pela empresa Recorrente.

No
decisum
agravado, o Magistrado singular, quanto à preliminar de inépcia da inicial, deixou expresso que a petição inicial continha a causa de pedir e o pedido, não havia incompatibilidade lógica e jurídica entre eles, que indicou, com clareza, a área afetada, que os reais danos provocados seriam objeto de perícia e que o pedido indenizatório foi devidamente fundamentado.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade passiva, consignou o Magistrado que, em razão de a obrigação de reparação do dano ambiental ser
propter rem
e estar comprovado que a Recorrente adquiriu a propriedade da Fazenda São Paulo, ela é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, observo que, mesmo tendo o Juízo de origem analisado em conjunto com a de ilegitimidade passiva, deixou nítido que a pretensão inicial somente seria plenamente satisfeita com a presença da Recorrente no polo passivo do feito, já que a responsabilidade ambiental é objetiva, a obrigação de reparar a lesão ambiental é
propter rem
e a Agravante era a nova proprietária do imóvel onde ocorreu a lesão ambiental.

Com relação à prejudicial de prescrição, o Juízo de base expressou o seu entendimento de que a ação que visa à preservação e à reparação do dano ambiental é imprescritível, portanto, desnecessário qualquer outro fundamento para justificar sua decisão.

Além disso, a questão da suposta prescrição da indenização por danos materiais e morais e se houve, ou não, sucessão patrimonial/empresarial deve ser analisada quando do julgamento de mérito, após a devida instrução processual.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Da Inépcia da Inicial

A empresa Agravante afirma que a petição inicial é inepta, visto que o Autor/Recorrido apresentou pretensão, atinente aos danos materiais e morais, desprovida de sustentáculo fático e jurídico, transferindo à parte requerida o ônus de demonstrar que os fatos indicados não ocorreram.

O artigo 330, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta
;

II - (...);

§1o
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

I
I – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si
. (Destaquei).

Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que a preliminar foi corretamente rejeitada, uma vez que a petição inicial da ação de origem deixou claros a causa de pedir e o pedido, e, da narração dos fatos, decorre, logicamente, sua conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si.

Com efeito, consta da inicial que o fundamento do pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais é o desmatamento de mais de 9.000 ha (nove mil hectares), sem autorização do órgão ambiental.

O Ministério Público Estadual enfatizou que o desmate de grande quantidade de área, em total desprezo à norma de regência, traz dano à sociedade mato-grossense. Portanto, está evidente, na inicial, os fundamentos fáticos e jurídicos, concernente à pretensão indenizatória.

Cumpre anotar que as alegações de que há dúvida, quanto às dimensões da área territorial da propriedade e da área desmatada, que existe incerteza se a área que serviu de base à apuração do desmate é a mesma adquirida pela Recorrente, que há imprecisão, com relação à base de cálculo da indenização, que falta motivação para requerer a indenização por danos materiais e morais sobre o desmatamento e que há carência de especificação precisa, relevante e pertinente, com relação aos danos imateriais, no meu entendimento, necessariamente exige dilação probatória, com a realização da prova pericial.

Desse modo, é certo que a petição inicial não apresentou nenhum defeito, permitindo que a Requerida apresentasse defesa.

Da Ilegitimidade Passiva

A pessoa jurídica Agravante defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ACP, já que a Fazenda São Paulo não mais lhe pertence, portanto não pode ser condenada nas obrigações de fazer e não fazer, bem assim ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, porque esta obrigação deve recair sobre o predador.

Da análise dos documentos que acompanham o presente Recurso, verifico que, de fato, a Fazenda São Paulo, a partir de 02/05/2019, passou a ser propriedade da empresa Imagem Agropecuária Ltda., conforme Escritura Pública de Compra e Venda constante do id. 108367475, págs. 32/64).

Entrementes, penso que a preliminar foi corretamente rejeitada pelo Magistrado singular, pois é sabido que a pessoa física ou jurídica que adquire uma área rural é também responsável pelos danos ambientais a ela causados ainda que anteriores à aquisição, por se tratar de obrigação
propter rem
., podendo o Autor, no caso o Ministério Público Estadual, optar por demandar o proprietário anterior ou atual e até mesmo os dois.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 623/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2.
Nos termos da Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1410897/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019). (Destaquei).

Nessa esteira, ainda que já tenha alienado o bem a terceiro, a Recorrente deve permanecer no polo passivo da ação e responder pelos danos causados.

Não há desconsiderar que somente depois de realizada a instrução probatória será possível averiguar a ocorrência do dano ambiental e dos danos materiais e morais e, logicamente, caberá ao Julgador apreciar essas questões, quando do julgamento de mérito da ação.

Na análise de mérito, o Juízo singular decidirá se a responsabilidade, quanto à obrigação de fazer e não fazer e ao pagamento de indenização pelos eventuais danos materiais e morais, é subjetiva ou objetiva, solidária, ou não, condenando quem de direito.

Da Ausência de Interesse Processual

A empresa Agravante afirma que o Recorrido carece de interesse processual, quanto ao pedido de obrigação de fazer e não fazer, já que a pretensão de não fazer – abstenção de produção de danos ambientais – é genérica e encontra previsão em lei, sendo desnecessária uma sentença para tal finalidade e a de fazer – recomposição do meio ambiente destruído – exige certeza, atualidade e subsistência, requisitos ausentes no caso.

Em que pese às alegações da Recorrente, penso que a rejeição da preliminar, pelo Juízo
a quo
, foi acertada, já que o fato de haver previsão em lei, no sentido de ser vedada a prática de danos ambientais, não obsta a pretensão esposada na inicial, porque é evidente que se busca a prolação de uma ordem judicial que, expressamente, proíba a prática, na Fazenda São Paulo, de qualquer ato que provoque lesão ao meio ambiente.

Inexiste, como defendido pela Agravante, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, porque não há pretensão de substituir a competência de outro Poder, mas apenas assegurar a proteção ao meio ambiente. Logo, não há falar em falta de interesse processual, com relação à obrigação de não fazer.

Igualmente ocorre com a obrigação de fazer, já que os documentos que instruíram a inicial possuem presunção de veracidade que somente poderá ser afastada com prova em contrário, o que não ocorreu no caso.

A suposta recomposição da área degradada, fundamentada no Parecer Técnico Ambiental, elaborado por profissional contratado pela Agravante, não é prova incontestável.

A certeza se a área foi, ou não, recomposta no decorrer do tempo e a quantidade da área degradada somente será possível após a devida instrução probatória.

Da Prescrição

A Agravante assegura que, no caso, ocorreu a prescrição, no que concerne aos danos materiais e morais, uma vez que a tese fixada pelo STF, no Tema n. 999, abrange apenas a imprescritibilidade do dano ambiental propriamente dito, ou seja, a reparação
in natura
, não sendo cabível tal entendimento para a indenização correspondente.

Não obstante as alegações da Recorrente, entendo que a prejudicial de prescrição foi corretamente afastada, uma vez que é entendimento pacificado que a ação que visa preservar e reparar o dano ambiental é imprescritível (Tema n. 999/STF).

Ademais, inexistem dúvidas de que a ação que visa à tutela de interesse coletivo, como é o caso dos autos, é imprescritível, já que preserva direito fundamental à vida e à saúde de toda a sociedade.

Frise-se que o direito ao meio ambiente equilibrado é considerado de terceira geração e não se mostra razoável a aplicação do mesmo prazo prescricional que regula as ações civis públicas que visam à proteção de direitos patrimoniais.

Corroborando o entendimento, perfilho o entendimento esposado por Hugo Nigro Mazzili:

(...) Em questões transindividuais que envolvam direitos fundamentais da coletividade, é improprio invocar as regras de prescrição próprias do Direito Privado. O direito de todos a um meio ambiente sadio não é patrimonial, muito embora seja passível de valoração, para efeito indenizatório; o valor da eventual indenização não reverte para o patrimônio dos lesados nem do Estado; será destinado ao fundo de que cuida o art. 13 da LACP, para ser utilizado na reparação direta do dano. Tratando-se de direito fundamental, indisponível, comum a toda a humanidade, não se submete à prescrição, pois uma geração não pode impor às seguintes o eterno ônus de suportar a prática de comportamentos que podem destruir o próprio habitat do ser humano.

(...).

É imprescritível a pretensão reparatória de caráter coletivo, em matéria ambiental. Afinal, não se pode formar direito adquirido de poluir, já que é o meio ambiente patrimônio não só das gerações atuais como futuras. (...).

A luta por um meio ambiente hígido é um metadireito, suposto que antecede à própria ordem constitucional. O direito ao meio ambiente hígido é indisponível e imprescritível, embora seja patrimonialmente aferível para fim de indenização. (
In
A Defesa dos Direitos Difusos em Juízo, 19a ed., ver. e ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 540-541).

Feitas essas considerações, ainda que haja entendimentos diferentes, tenho que a pretensão de reparação dos danos materiais e morais, decorrentes do dano ambiental, é imprescritível.

No que tange aos argumentos de que inexistiu sucessão patrimonial, que houve ingresso tardio da Agravante no polo passivo da ACP e que a prescrição punitiva por crime ambiental tem influência na área cível, tenho que não justificam o acolhimento da prescrição defendida e serão, necessariamente, analisadas pelo Juízo de origem, na prolação da sentença.

Impõe anotar que, nos termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Florestal Brasil S/A pela Eldorado Celulose e Papel S/A, a empresa incorporadora (Eldorado) recebeu a totalidade dos bens, dos direitos e obrigações e responsabilidades da incorporada (Florestal) que será extinta e sucedida. Veja-se:

1.1 Operação de Incorporação. O objeto do presente Protocolo é a Incorporação da Floresta pela Eldorado, nos termos das disposições aplicáveis da LSA, de forma que a Eldorado receba, pelo seu valor contábil, a totalidade dos bens, dos direitos, das obrigações e das responsabilidades da Florestal, a qual será extinta e sucedida pela Eldorado em todos os seus direito e obrigações. (id. 108367470, pág. 82).

Nessa quadra, parece-me que, diferentemente do sustentado pela Agravante, não há como afastar a sua responsabilidade pelo dano ambiental causado na Fazenda São Paulo.

Por fim, enfatizo que deixo de manifestar sobre os inúmeros dispositivos legais apontados pela pessoa jurídica Recorrente, porque consignei os motivos que formaram minha convicção, no sentido de manter a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Eldorado Brasil Celulose S/A, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022